Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733548-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à arrematação opostos no curso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a presença do interesse de agir do recorrente quanto aos embargos de arrematação, considerando as disposições do CPC/2015 e (ii) a adequação dos embargos à arrematação como meio processual para impugnar o leilão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC/2015 revogou expressamente os embargos à arrematação, prevendo mecanismos específicos para impugnar o ato, conforme o momento processual: (i) petição simples nos autos antes do aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2o, do CPC); e (ii) ação anulatória após a consolidação do ato (art. 903, § 4o, do CPC). 4. No caso concreto, os embargos foram opostos antes da assinatura do auto de arrematação, quando a impugnação deveria ter ocorrido por petição simples, tornando inadequada a via eleita. 5. A inexistência de assinatura do auto de arrematação evidencia a falta de aperfeiçoamento do ato, afastando o cabimento da ação anulatória e impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade. 6. Não há interesse de agir do embargante, pois a pretensão poderia ser deduzida de forma mais adequada no próprio curso da execução, por petição simples, nos moldes do art. 903, § 2o, do CPC. 7. Embora o agravo interno tenha sido julgado improcedente, não se vislumbra, no caso concreto, o manifesto caráter protelatório do recurso, tampouco sua inadmissibilidade evidente que atraia a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento:"1. Os embargos à arrematação foram revogados pelo CPC/2015, devendo a impugnação do ato ocorrer por petição simples antes do aperfeiçoamento ou por ação anulatória após sua consolidação. 2. A oposição de embargos antes da assinatura do auto de arrematação caracteriza falta de interesse de agir, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito." A parte recorrente aponta violação ao artigo 903, §4o do Código de Processo Civil, porquanto o colegiado extinguiu os embargos à arrematação opostos, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que somente após a assinatura do auto é que se abriria a oportunidade de manejo dos embargos. Defende, contudo, que há previsão legal para oposição de embargos desde a expedição da carta ou da ordem de entrega, inexistindo “qualquer exigência de que a Carta/auto de Arrematação seja assinado, para só então, viabilizar o manejo dos Embargos à Arrematação. O marco temporal, portanto, não é a assinatura do auto, mas sua expedição”. A parte recorrida CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384 e GLEDSON MARQUES DE CAMPOS, OAB/SP 174.310 (ID 73568301). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 903, §4o do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 73568301. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029